Tribunal: TJBA
Processo: 8068309-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068309-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI Advogado(s): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – FORMALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Multibel Utilidades e Eletrodomésticos Eireli em face do Estado da Bahia, em que a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não teria sido enfrentada, de forma expressa, a alegação de nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa, ponto que, segundo afirma, foi tempestivamente suscitado. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, por omissão na análise de supostos vícios formais da CDA, levantados na exceção de pré-executividade, e se haveria negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de manifestação expressa sobre esse ponto. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A alegação de vício formal da CDA foi enfrentada no voto condutor, que entendeu não haver prova documental cabal das alegações, tampouco adequação da via eleita, por demandar dilação probatória. Ressaltou-se que a decisão não está obrigada a rebater um a um todos os argumentos trazidos pela parte, bastando o enfrentamento da matéria essencial, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verificou-se, ainda, que os embargos foram manejados com o fim de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A pretensão do embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da causa, o que não é permitido pela via eleita. Tese: "São inadmissíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 489, § 1º; Código de Processo Civil de 1973, art. 535. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, Processo n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, p. 220. Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe de 06/08/2019. Superior Tribunal de Justiça, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.